Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744377-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NAFTALI DE SOUZA NOVAES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por NAFTALI DE SOUZA NOVAES, em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Na inicial (ID 57328073), a parte autora relatou que, em junho de 2023, foi diagnosticada com câncer no rim direito e que, após debate clínico com cirurgião, oncologista clínico e radio-intervencionista, foi indicado o tratamento de punção por tomografia, doppler colorido intraoperatório QDTX1, tomografia computadorizada do abdômen QDTX2, punção guiada por tomografia computadorizada e OPME, biópsia, ou seja, a realização de cirurgia urgente para o tratamento da doença considerando o histórico de trombofilia grave da parte autora. Afirmou que a ré autorizou o procedimento, mas não enviou a carta de OPME, a qual se refere aos materiais necessários para a realização do procedimento, para o hospital Santa Helena, onde a cirurgia deverá ser realizada. Nesse sentido, destacou que a demora na autorização da cirurgia e o não envio da Carta de Autorização da OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), coloca em risco a sua vida, pois, dado seu estado de saúde fragilizado, a cirurgia é urgente para evitar complicações graves e aumentar as chances de recuperação. Pontuou, ainda, que tem sofrido intensamente com a angústia e o temor causados pela demora injustificada na autorização do procedimento, o que caracteriza dano moral passível de indenização. Requereu, assim, concessão da tutela antecipada para determinar que o réu encaminhe imediatamente a Carta de OPME para o hospital Santa Helena, permitindo a realização da cirurgia indicada pelo médico especialista e que se autorize imediatamente a realização de todos os procedimentos necessários (procedimentos, exames, internação e demais tipicamente necessários) à realização do procedimento médico indicado, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que, ao final, fosse julgado procedente o pedido para confirmar-se a tutela de urgência pretendida, condenando-se a ré, em definitivo, à obrigação de fazer, consoante determinado pelo profissional de saúde assistente. A decisão de ID 57328099 deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 24hs, forneça à parte autora os procedimentos, prescritos no relatório de ID 177064467, e todos os materiais necessários para a realização desses procedimentos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado.” Da referida decisão, foi interposto agravo de instrumento pela requerida, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 57330017). Na sentença, a tutela de urgência foi confirmada e os pedidos julgados procedentes, para: a) determinar que a parte ré autorize, custeie e forneça à parte autora os procedimentos prescritos no relatório de ID 177064467 e todos os materiais necessários para a realização desses procedimentos, sob pena de eventual restituição do valor ao autor em caso de realização do procedimento às suas expensas; e b) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ), e ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de astreintes fixadas na decisão do ID 177112624, acrescida tão somente de correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento. A requerida foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC (ID 57330037). Em seu apelo, a requerida pede, preliminarmente, o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Quanto ao mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de julgar os pedidos iniciais improcedentes. Sustenta que a apelada pretende obter o custeio de tratamento/materiais não constantes no rol da ANS e nas diretrizes de utilização não abarcado pelo contrato firmado entre as partes, tampouco pelo rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que já foi declarado como taxativo pelo Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que não teve nenhuma conduta abusiva ou inadequada, uma vez que a cobertura disponibilizada ao beneficiário se dá nos termos do contrato, bem como da legislação vigente e das normatizações emanadas pela ANS. Aponta violação ao princípio do mutualismo, por criação de nova hipótese de sinistro sem cobertura contratual e agravamento de risco. Assevera transgressão ao princípio do pacta sun servanda, em razão de uma nova hipótese fática à cobertura do plano de saúde. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado para a indenização, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Pleiteia, ainda, o afastamento da multa por descumprimento da liminar e, caso seja mantida, requer sua redução, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ID 57330040). Na petição de ID 58689604, o apelado reforça a urgência do caso e assevera ter havido aumento da lesão em uma recente tomografia, que demonstrou que a lesão cresceu de 2,6 cm para 3,5 cm em poucos meses. Desse modo, ressalta que a intervenção deve ser imediata para evitar o agravamento da condição do autor. Assim, alega que a urgência do procedimento de crioablação percutânea e que é crucial agir rapidamente para que o plano de saúde cumpra a ordem judicial e autorize o procedimento necessário. Nesse sentido, requer a concessão de preferência para o julgamento do presente recurso, considerando a natureza urgente do caso e o risco de dano irreparável ao Apelado. De acordo com o artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, a sentença começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação quando confirma, concede ou revoga tutela provisória. Isso significa que, nesses casos, os efeitos da sentença não são suspensos mesmo que haja um recurso pendente, o que se verifica no caso dos autos. Assim, da análise dos autos, observa-se que, na sentença, foi confirmada a decisão interlocutória que intimou a requerida para cumprir, no prazo de 24 horas, a decisão que concedeu a antecipação de tutela e aumentou a multa fixada por descumprimento, bem como foi julgado procedente o pedido para determinar que “a parte ré AUTORIZE, CUSTEIE E FORNEÇA à parte autora os procedimentos prescritos no relatório de ID 177064467 e todos os materiais necessários para a realização desses procedimentos, sob pena de eventual restituição do valor ao autor em caso de realização do procedimento às suas expensas.” Desse modo, intime-se a parte apelante a fim de que informe o cumprimento da decisão (ID 57328099) que determinou o imediato fornecimento de todos os materiais para realização do procedimento já autorizado, no prazo de 48h. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 14:08:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador